Tribunal: TJDFT
Processo: 0705288-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705288-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINE JOSE DA SILVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DINE JOSE DA SILVEIRA contra decisão de ID 115774472, proferida em ação de busca e apreensão ajuizada em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que deferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que não foram pagas as custas referentes à busca e apreensão e à citação por aviso de recebimento; que é necessária a apresentação da cédula de crédito original; que, em se tratando de documento eletrônico, deve ser disponibilizado link de acesso, via internet, ao sistema eletrônico de escrituração; que é ilegal a cobrança de taxa de cadastro, registro de Imposto sobre Operações Financeiras; que a mora está descaracterizada pela incidência de juros compostos. Requer, liminarmente, a suspensão da tutela de urgência deferida, com a devolução do bem apreendido. No mérito, pleiteia a extinção do processo, sem resolução de mérito. Alternativamente, requer o reconhecimento da inexistência de situação de mora pela cobrança de juros abusivos ou a suspensão da ação até o julgamento do REsp 1.639.320-SP. Por intermédio do despacho de ID 32889705, determinou o recolhimento das custas. Custas recolhidas em dobro (ID 33186898). Brevemente relatados, DECIDO. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese sob exame, o recurso é inadmissível por mais de um fundamento. Em relação aos capítulos recursais que abordaram o suposto não recolhimento de custas, a matéria claramente não se amolda a nenhuma das restritas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria não se adequa ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. Caso o juízo de origem verifique eventual irregularidade no recolhimento das custas, deve conceder prazo para a respectiva regularização. Por outro lado, no tocante à suposta necessidade de apresentação da versão original da Cédula de Crédito Bancário, bem como de disponibilização de link para acesso ao documento e de ilicitude no cálculo dos juros, é necessário submeter a questão originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato não foi analisado, conforme se depreende da r. decisão impugnada, o que impede a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição. Assim, sem que o juízo apresente os fundamentos que culminem em decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. O conhecimento em segundo grau dos argumentos da irregularidade do título de crédito apresentado e da ilicitude do cálculo dos juros, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 7 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora